Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – TFE. ISENÇÃO LEGAL. EFEITO “EX TUNC”. REQUISITOS. REQUERIMENTO PRÉVIO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam a declaração de inexistência de débito e a condenação do Distrito Federal ao pagamento de compensação por danos morais. Em suas razões recursais, aduz que é isenta da cobrança do Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE, por ser feirante com permissão de uso de boxes.

2. O art. 4o do Código Tributário do Distrito Federal, LC Distrital n.o 004/1994, com nova redação dada pela LC Distrital n.o 783/2008, instituiu a cobrança da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE, que tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranquilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando a disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal.

3. Por sua vez, a Lei Complementar Distrital n.o 783/2008, no seu art. 19, inciso VII, isentou do pagamento da TFE “os feirantes que possuam autorização, permissão ou concessão de uso, definidos na forma da lei”. Para efetivação de tal benefício, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal exigiu requerimento acompanhado de documentação comprobatória.

4. No caso concreto, a recorrente quedou-se inerte quando intimada para instruir os autos com cópia integral dos procedimentos administrativos alusivos ao seu suposto requerimento de isenção, em que constasse o despacho de reconhecimento da isenção pleiteada ou, subsidiariamente, a ausência injustificada, pelo decurso do tempo, de manifestação da Administração Tributária. Assim, diante da inércia da recorrente, sequer há certeza, nos autos, se foi realizado o devido requerimento de isenção da TFE ao Governo do Distrito Federal, como exige a lei distrital. Nota-se dos requerimentos de Id. 38048932 - Pág. 1/3 que a recorrente chegou a solicitar: a) a suspensão de cobrança c/c retirada da dívida ativa e outras solicitações referente à TFE e Preço Público; b) a isenção do Preço Público; e c) o parcelamento do Preço Público; ou seja, não vieram aos autos o requerimento especificamente relacionado à solicitação de isenção da TFE e a informação sobre o que se sucedeu nesse suposto processo administrativo.

5. É certo que o reconhecimento da isenção possui efeitos “ex tunc”, isto é, o ato declaratório da concessão da isenção tem efeito retroativo à data em que a pessoa reunia os pressupostos legais para a reconhecimento dessa qualidade (AgRg no AREsp n. 145.916/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/5/2012, DJe de 21/5/2012). Porém, somente a partir do momento do reconhecimento da isenção – que se dá por despacho de reconhecimento da autoridade competente da Agência de Fiscalização do Distrito Federal (art. 15 do Decreto Distrital n.o 30.036/2009) - ou, subsidiariamente, pela Justiça, em caso de comprovado abuso ou ilegalidade –, é que os débitos pretéritos cobrados anteriormente pela Administração Pública podem ser declarados inexistentes.

6. Contudo, por não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, a autora/recorrente não pôde, nos presentes autos, obter o reconhecimento de ser isenta do pagamento da TFE, muito menos obter a declaração de inexistência de débitos passados, não merecendo reparo a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos fundamentos aqui declinados. Em razão da sucumbência recursal, a recorrente/vencida deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 3o do CPC/2015.